Tribunal: STF
Processo: ARE 1258302
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO POPULAR - PROCEDÊNCIA - REQUISITOS - ILEGALIDADE E LESIVIDADE - INOCORRÊNCIA - PROCESSO LICITATÓRIO - LIMITES DA LEI - OBSERVÂNCIA - DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA - SENTENÇA MANTIDA. Mantém-se a sentença que julga improcedente o pedido contido em ação popular visando à nulidade de processo licitatório envolvendo a concessão de serviço público de transporte coletivo municipal quando tal procedimento se dá em estrita observância aos ditames legais pertinentes à matéria, respeitada, ainda, a discricionariedade de que dispõe a Administração Pública na prática de seus atos. Acolhida preliminar de não conhecimento do apelo voluntário, confirma-se a sentença no reexame necessário.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 37, caput; inciso XXI e 175 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Por isso, a lei ressalva autonomia para a Administração definir as condições da contratação administrativa (...). Reservou-se à Administração a liberdade de escolha do momento de realização da licitação, do seu objeto, da especificação de condições de execução, das condições e pagamento etc. (...). Assim, a Administração tem liberdade para escolher as condições sobre o contrato futuro. Porém, deverá valer-se dessa liberdade com antecedência, indicando exaustivamente suas escolhas. Tais escolhas serão consignadas no ato convocatório da licitação, que passará a reger a conduta futura do administrador.' (op Cif p. 72) Diante de tais considerações, é possível se concluir deter a Administração Pública certa liberdade na elaboração dos critérios a serem utilizados para a escolha daquele interessado que possui as melhores condições para, na prestação do serviço licitado, preservar o interesse coletivo, norteador do procedimento licitatório. Lembre-se, ainda, da previsão contida no artigo 15, IV, da Lei n. 8.987/95. Assim, não se há falar em violação ao principio da isonomia pelo Município na elaboração de critérios de avaliação pois, nos dizeres de Celso Antônio Bandeira de Mello, citado por Marçal Justen Filho, 'a discriminação entre situações pode ser uma exigência inafastável para atingir-se a igualdade.' Dito isso, não há falar em mácula apta a ensejar a nulidade do procedimento licitatório em comento, de maneira que mereça ser julgado procedente o pedido contido na presente ação popular. Vale dizer, o processo licitatório ora impugnado atendeu a todas as exigências legais inerentes ao tema, não havendo, por isso, que se falar em violação aos dispositivos contidos nas Leis n. 8.666/93 e 8.987/95.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente